Tribunal: TJSP
Processo: 1002642-12.2017.8.26.0396
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002642-12.2017.8.26.0396/50000, da Comarca de Novo Horizonte, em
que
é
embargante
SETPAR
NOVO
HORIZONTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA, é embargado NINEIA BALERO GREEN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002642-12.2017.8.26.0396/50000 -
2
VOTO No 15842
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002642-12.2017.8.26.0396/50000
EMBARGANTE: NINEIA BALERO GREEN
EMBARGADA:
SETPAR
NOVO
HORIZONTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
COMARCA: NOVO HORIZONTE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 253/264, que negou provimento ao recurso da embargante e deu parcial
provimento ao recurso da embargada.
Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão no v.
acórdão embargado, pois não houve pronunciamento quanto às astreintes devidas
pelo descumprimento da tutela de urgência pela embargada e quanto à retirada de
seu nome do cadastro de inadimplentes.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que o v. acórdão guerreado foi proferido sob
a égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002642-12.2017.8.26.0396/50000 -
3
deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Eventual descumprimento da liminar concedida a fls. 42/44 deve
ser alegado em fase de cumprimento de sentença, ocasião em que se decidirá pela
imposição ou não das astreintes.
Quanto à retirada do nome da embargante do cadastro de
inadimplentes, observo que não houve pedido nesse sentido e nem comprovação
de que os seus dados foram enviados aos cadastros de órgãos de proteção ao
crédito. O recurso de apelação da embargante não foi acompanhado de nenhum
documento.
A respeito do assunto, constou das razões recursais apenas o
seguinte (fls. 218):
Imperioso destacar ainda, que a multa fixada inicialmente, em
caso de descumprimento da medida liminar concedida, não fora
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002642-12.2017.8.26.0396/50000 -
4
aplicada à apelada, tampouco cobrada desta. Sendo que, esta
descumpriu descaradamente a medida a ela imposta, tendo
continuado cobrando as parcelas normalmente, e tendo inclusive,
incluído o nome da apelada, indevidamente, no cadastro de
inadimplentes.
Portanto, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de novos
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora